Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022986-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), PAULO LUIZ BRAIDO CARREIRA - CPF: 981.547.451-00 (AGRAVADO), MARCIO DA CUNHA LEOCADIO - CPF: 134.841.558-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO PEMBROLIZUMABE, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - TRATAMENTO DE CÂNCER - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA AINDA QUE SE TRATE DE MEDICAMENTO
OFF-LABEL
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer, ainda que se trate de fármaco
off-label
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência” n.º
1038595-76.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
PAULO LUIZ BRAIDO CARREIRA
,
DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante autorize a cobertura do tratamento com medicação Pembrolizumabe 200mg, conforme orientação médica descrito no laudo médico acosto aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Em síntese, a operadora de plano de saúde agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca da ausência dos requisitos norteadores da medida liminar, expondo que o medicamento prescrito não possui indicação para a doença do agravado, se tratando de medicamento
off-label
, não tendo que se falar no dever de cobertura do medicamento.

Cita que, “
no que se refere à ausência de perigo de dano no caso em apreço, o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência, posto que não há documentação nesse sentido
”, não tendo a parte agravada demonstrado os fatos constitutivos de seu direito.

A agravante, considerando que “
a parte agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito [...] bem como que, in casu, não se pode exigir obrigação inexistente em contrato ou em lei
” pugna pela reforma da decisão a fim de que seja afastado o dever de disponibilizar medicamento
off-label
.

Menciona que “
nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada ou conceder a tutela recursal pleiteada
”.

Desse modo, alegando ter restado configurada hipótese contemplada no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo com posterior processamento e julgamento por esta Colenda Câmara.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando que “
havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento oncológico pelo plano de saúde
”.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
só o médico, profissional tecnicamente habilitado, poderá dizer qual o melhor tratamento indicado à patologia. Pois, possui autonomia no exercício profissional, o qual não significa estar adstrito apenas às recomendações da ANS
”.

Dessa forma, considerando que “
a responsabilidade pelas despesas médicas decorrentes do tratamento com o medicamento prescrito é de inteira responsabilidade da agravante
” bem como em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
, pugna seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência” n.º 1038595-76.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por Paulo Luiz Braido Carreira, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante autorize a cobertura do tratamento com medicação Pembrolizumabe 200mg, conforme orientação médica descrito no laudo médico acosto aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante autorize a cobertura do tratamento com medicação Pembrolizumabe 200mg, conforme orientação médica descrito no laudo médico acosto aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
” (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

Dessa forma, ainda nos ditames do Tribunal Superior, “
no caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório
” (AgInt no REsp n. 1.998.637/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022).

Outrossim, cumpre destacar que a Lei n.º 12.880 de 2013 alterou o texto do inciso IV do artigo 10 bem como da alínea ‘c’ do inciso I do artigo 12 e alínea ‘g’ do inciso II, todos da Lei n.º 9.656 de 1998, incluindo entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cujo fornecimento dar-se-á por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica.

Portanto, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a decisão recorrida está em consonância com a orientação daquela Corte, no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer, ainda que se trate de fármaco
off-label
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023